Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018964-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), VALDELIRIO DE SOUZA - CPF: 630.081.651-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por Edital, nos termos do artigo 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

2.
Não há que se falar em prescrição por falta de citação, tendo em vista que não ocorrida ausência de impulso processual por inércia da parte exequente.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VALDELIRIO DE SOUZA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Luciene Kelly Marciano Roos, na Execução Fiscal n.o 0006282-12.2007.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 123996627 – autos n.o 0006282-12.2007.8.11.0007):

“Vistos.

VALDELIRIO DE SOUZA manejou Exceção de Pré-Executividade no bojo da presente Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, alegando a nulidade da citação por edital e prescrição..

Aduz o excipiente que a excepta/exequente não esgotou os meios para sua localização.

A excepta manifestou sobre a exceção de pré-executividade às fls. 56/61, discordando das alegações do excipiente, sob o fundamento de que a citação por edital foi precedida da tentativa de citação pessoal da executada, por meio de Oficial de Justiça e de que foram esgotados os meios para localizar o endereço da parte executada.

É o breve relatório.

Decido.

Tradicionalmente, ensina Humberto Theodoro Júnior que a doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo Civil”. 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665).

DA CITAÇÃO POR EDITAL

No caso em apreço, o cerne da questão cinge-se em verificar a validade da citação por edital do executado/excipiente, matéria esta de ordem pública que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase processual, razão porque permite ser alegada via exceção de pré-executividade.

Dispõe o artigo 239 do NCPC que "para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu ou do executado", sem a qual a relação processual não se constitui.

Ademais, o artigo 256, II do NCPC autoriza a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

Ainda sobre a citação via edital, prevê o artigo 8o da Lei no 6.830/80:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e só se legitima após comprovado o esgotamento de todos meios possíveis para a localização do devedor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AgRg NO Ag 1075740/RR, julgado sob o rito do recurso repetitivo (art. 543-C), o que ocorreu no caso em tela.

No caso em apreço, constato que a citação editalícia atendeu aos requisitos legais acima elencados, porquanto foi tentada a citação pessoal da parte executada, conforme se infere das certidões confeccionadas pelos Oficiais de Justiça, acostada ao ID. 47720527 (pág. 23/38) e AR de ID. 47720527 (pág. 58).

Ademais, foi realizada intimação pessoal do executado em 24/04/2017, ao ID. 47721298 (pág. 18), não havendo qualquer manifestação do executado posteriormente.

Em 27/08/2020, por meio de advogado constituído o requerido compareceu aos autos apresentando exceção de pre-executividade, a qual foi rejeitada.

Intimado do bloqueio de valores em conta corrente, o executado permaneceu inerte.

Desta feita, forçoso reconhecer a legalidade da citação por edital realizada após a tentativa de citação pessoal da parte executada por duas vezes, ensejando no não acolhimento da exceção de pré-executividade neste ponto.

DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Inicialmente, esclarece-se que no presente caso se aplica a LC 118/2005, tendo em vista que esta passou a vigorar em 09/06/2005 e a distribuição desta execução ocorreu em 2007.

Aplica-se, portanto, o art. 174, I, do CTN, após da vigência da referida Lei Complementar, havendo interrupção da prescrição pelo despacho que determina a citação do executado e não pela citação válida do executado.

Transcreve-se o art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Pelo transcrito, o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos para efetuar a cobrança do tributo a partir do momento em que há a constituição definitiva do lançamento do tributo.

Além disso, tem-se, ainda, que a Inicial foi protocolada na vigência do CPC/73, aplicando-se a disposição do art. 219, ou seja, a interrupção da prescrição retroagirá à data do ajuizamento da Inicial.

Desde modo, considerando que a constituição definitiva se deu em
31/05/2007
e a Inicial foi protocolada em
27/09/2007
, sendo proferido despacho para a citação do devedor em
28/09/2007
, tem-se que não se operou a prescrição, haja vista que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Além disso, o executado foi citado por edital em
29/09/2010
(ID. 47720527 - pág. 60).

Do TJMT:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE— INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, ausente declaração do contribuinte, não operou a decadência, ante o não transcurso do prazo de cinco (5) anos (artigo 173, I, do Código Tributário Nacional). Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (Ap 178841/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

(TJ-MT - APL: 00104481720128110006 178841/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/04/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017).

Assim,
AFASTA-SE a
ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade ofertada, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

No mais, INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores, considerando que já realizado outras vezes nos autos. Ademais, nota-se que os veículos encontrados em nome do executado no sistema RENAJUD não foram localizados para penhora.

Assim, intime-se a parte exequente para que se manifeste requerendo o que entender de direito, em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Deve na ocisão, verificar a se o feito executivo em questão se enquadra no Termo de Cooperação técnica firmado entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, o qual via descongestionar a quantidade de ações de execução fiscal que tramitam na primeira instância.

Alta Floresta/MT, data e assinatura digital.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, versa acerca da CDA n.o 52566/2006, no valor de R$ 846,04 (oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), inscrita em decorrência de um crédito não-tributário, resultante de decisão do Tribunal de Contas.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi realizada indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Ressalta, também, que os débitos cobrados estão prescritos.

Narra que:
“(...) se passaram mais de 16 anos desde o ajuizamento da ação, sem que existisse citação válida do Executado, perdendo a Exequente a pretensão de cobrança do crédito trazido na Ação de Execução”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) a concessão da
tutela de urgência

initio litis
e
inaudita altera parte
, no sentido de modificar a decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, não acolheu a Exceção de pré-executividade, bem como, não reconheceu a nulidade da citação e a prescrição executória;

2) seja determinada a citação do Agravado no endereço descrito no preâmbulo para, querendo, responder aos termos da presente ação, sob pena de serem declarados revéis, bem como a intimação para o Juízo de piso, a fim de que acolha a Exceção de pré-executividade;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 179656163.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 180757652, por via das quais requer o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VALDELIRIO DE SOUZA,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Luciene Kelly Marciano Roos, na Execução Fiscal n.o 0006282-12.2007.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na Sexta Vara de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 123996627 – autos n.o 0006282-12.2007.8.11.0007).

Anoto,
a priori
, que, na via do recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da parte ora agravante (
VALDELIRIO DE SOUZA
)
, objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 002496/07-A, no valor de R$ 846,04 (oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), inscrita em decorrência de um crédito não-tributário, resultante de decisão do Tribunal de Contas

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de nulidade da citação efetuada por edital.

Em consulta aos autos principais (n.o 0006282-12.2007.8.11.0007), verifica-se que durante a sua tramitação, o magistrado de primeira instância ordenou a citação da parte devedora (ID. 47720527 - fl. 02) e, depois, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça, o qual, efetuado por duas vezes, retornou sem êxito (ID's.: 47720527 - fls. 23 e 38).

Na sequência, a parte executada foi efetivamente citada por Edital, em 23.09.2010 (ID. 47720527 - fl. 59), e o prazo transcorreu in albis.

Diante disso, realizada a busca e a restrição de veículos, via sistema Renajud, a qual foi positiva (ID. 47721298 - fl. 62).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo o reconhecimento de prescrição da dívida cobrada, bem como que não existe citação na lide (ID. 47721325 - fls. 14-22), o que veio a ser rejeitada pelo juízo a quo (ID. 55016526).

No ID. 121526963, apresentada nova exceção, pela parte executada, na qual asseverou a nulidade de citação por Edital e a prescrição. Todavia, o magistrado de primeiro grau manteve a regularidade do ato citatório (ID. 12396627), motivando a interposição deste recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a realização da citação por Edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por Edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”. (destaquei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”. (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....)”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”. (destaquei).

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da modalidade por edital.

Por conseguinte, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor” (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importa salientar que o artigo 6.o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por Edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.o 414, do STJ.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição por falta de citação, tendo em vista que não ocorrida ausência de impulso processual por inércia da parte exequente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023